Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710129-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMÁSIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014